Tribunal: TJMT
Processo: 0016107-10.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016107-10.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (APELANTE), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (APELADO), THIAGO LIMA AGUIAR - CPF: 067.389.359-60 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA - TÍTULO PROTESTADO – NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL – AFASTADA – CONFISSÃO FICTA – NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A duplicata é título de crédito que possui legislação específica (Lei 5.474/1968), a qual autoriza o seu protesto e a sua execução sem a necessidade da apresentação do título em meio físico e da comprovação de aceite ou de envio ao sacado, bastando que o credor instrua a inicial com o instrumento de protesto, nota fiscal e o comprovante de entrega das mercadorias.

2 - Mera alegação de desconhecimento dos fatos pelo preposto da embargada que não gera confissão.

3 - O excesso da execução no que tange ao pagamento de parte da dívida pelo embargante, restou comprovado nos autos e assumida pelo próprio exequente/embargado (com emenda da execução) comunicando a existência de devolução de produto, objeto de notas de devolução equivalentes ao valor de R$ 60.000,00, sendo certo, contudo, o abatimento do montante não obstou a execução do valor remanescente, que protestados em mora desde o vencimento dos títulos em 20.5.2018.

4 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra a sentença de ID no 170578367, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos dos “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” de No. 0016107-10.2019.8.11.0055, aviados nos auto da ação de execução (no 0003088-34.2019.811.0055) em apenso movida por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, e que ao final JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou as partes em pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido em favor dos patronos do embargantes que serão suportados pelo embargado, e em 10% do débito remanescente em favor dos patronos dos embargados a ser suportado pelo embargante.

Inconformado, a apelante/embargante, em suas razões recursais de ID no 170578371, contrapondo aos fundamentos da sentença, arguiu da preliminar de inépcia da inicial - falta de apresentação do contrato original.

Requer seja acolhida preliminar para indeferir a petição inicial da demanda executiva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme determina o CPC.

No mérito sustentou pela procedência de seu pedido de compensação e da necessidade de abatimento dos valores já adimplidos.

Que o preposto da embargada prestou depoimento totalmente evasivo, utilizando-se de recursos ardilosos para não responder as perguntas que lhe eram feitas, de modo que foi totalmente contrário ao que prevê os arts. 379 e 386 do CPC/2015. Que assim violou os respectivos dispositivos, de modo que caracterizou a confissão ficta.

Que não há nos autos qualquer documentação válida que indique que o outorgante da procuração (em nome próprio, pessoa física), seja o “sócio proprietário/administrador” como equivocadamente admitiu, em claro exercício de suposição.

Afirmou que as atividades exercidas pela apelante quanto às análises de solo e folhagens foram um diferencial, exclusivo diante do acordo celebrado entre a FERTIVALE e a PRIME. Não obstante, cumpre mencionar que os fatos são todos ratificados tanto pelas testemunhas quanto pelos documentos colacionados nos autos. Que os serviços de coleta de solo realizados pelo apelante não são gratuitos, mas, sim, onerosos, sendo o valor do serviço orçado, por comparação a outro, no valor de R$30,00 por hectare, a resultar no montante devido de R$9.000,00 (nove mil reais), pelo trabalho na área de 300 hectares de 1 (uma) propriedade.

Alegou que o custo global de tais serviços corresponde as 19 propriedades rurais encaminhadas à apelada, somam o valor de R$ 463.336,10 (quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Refutou os fundamentos da sentença de primeiro grau que reconheceu somente o excesso de execução ao valor de R$ 60.000,00 (mil reais), diferentemente dos R$ 80.179,39 (oitenta mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) indicados pela apelante na exordial, advindos do suposto inadimplemento das notas fiscais no. 3402, 3606, 3407 e 3939.

Requer seja reconhecido o excesso de execução no presente caso, que até o momento perfaz o valor de R$ 80.179,39 (oitenta mil, cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo resultando da conduta maliciosa do Embargado em cobrar notas fiscais já adimplidas.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para em reforma da sentença, seja reconhecido o direito à compensação vindicado, tendo em vista que a apelada é devedora da apelante no valor de R$ 463.366,10 (quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos), crédito suficiente para compensar e extinguir a obrigação perseguida neste processo.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (ID no 170578375) suscitou ausência de dialeticidade recursal, refuta os argumentos do apelante/embargante requerendo seja mantida a decisão dos embargos a execução manejado pela apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante FERTIVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, nos autos dos “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” de No. 0016107-10.2019.8.11.0055, aviados nos auto da ação de execução (no 0003088-34.2019.811.0055) em apenso movida por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, e que ao final JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O apelante/embargante contrapondo aos fundamentos da sentença argui a preliminar de inépcia da inicial - falta de apresentação do contrato original, no mérito sustentou tese de procedência de seu pedido de compensação dos serviços de coleta e análises de solo e folhagens e da necessidade de abatimento do valor R$ 80.179,39 já adimplidos, ao que incute como excesso de execução.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

- PRELIMINAR

DA INÉPCIA DA INICIAL - - falta de apresentação do contrato original.

Compulsando os autos, afere-se que ao contrário do que afirma a apelante, a questão preliminar restou bem dirimida pelo juízo a quo a qual me filio, quanto a alegação de ausência de documento original da duplicata mercantil, como requisito indispensável a execução do título cambial.

Desta forma, mesmo que a duplicata mercantil apresentada pela exequente/embargada nos autos da execução seja apenas na sua condição de “cópia”, entendo que somada às demais provas como documento auxiliar, das Notas Fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega de mercadoria e instrumentos de protestos, restam por comprovar ser a parte embargante, figura como sacada devedora e a parte embargada, como cessionária da sacadora credora.

Desta forma a exibição do título, mesmo no original, não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial, mas, como é o caso dos autos apenso (execução), somados a todos os demais documentos auxiliares, somam perfeitamente aos requisitos estabelecidos pela Lei 5.474/1968, e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais, pois, possuem força executiva - protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias.

Nesse sentido, a orientação dos julgados do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZATÓRIA - DUPLICATA VIRTUAL - PROTESTO POR INDICAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO. (Terceira Turma, AgRg no AREsp 121.263/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 4.12.2012) PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97. 1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC). 3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97). 4. Recurso especial não provido. (Quarta Turma, REsp 844.191/DF, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 14.6.2011)

Observa-se que a duplicata é título de crédito que possui legislação específica (Lei 5.474/1968), a qual autoriza o seu protesto e a sua execução sem a necessidade da apresentação do título em meio físico e da comprovação de aceite ou de envio ao sacado, bastando que o credor instrua a inicial com o instrumento de protesto, nota fiscal e o comprovante de entrega das mercadorias.

Neste importe, rejeito preliminar.

É como voto.

-DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar. É como voto.

DO MÉRITO

Cuida-se, na hipótese vertente, a propósito de execução relativa a duplicata mercantil, que insurgindo ao seu valor a embargante busca comprovar tese de excesso de execução ao importe de que já tria adimplido o valor de R$ 80.179,39. Assim a despeito da suas alegações, da análise de todo arcabouço probatório dos autos, entendo neste importe, deve ser mantido a sentença recorrida nos seus termos e fundamentos.

Isto porque o excesso da execução no que tange ao pagamento de parte da dívida pelo embargante, restou comprovado nos autos e assumida pelo próprio exequente/embargado (com emenda da execução) comunicando a existência de devolução de produto, objeto de notas de devolução equivalentes ao valor de R$ 60.000,00, sendo certo, contudo, o abatimento do montante não obstou a execução do valor remanescente, que protestados em mora desde o vencimento dos títulos em 20.5.2018.

Inexiste nos autos outras provas capazes de impingir o excesso de execução pelo valor alegado de R$ 80.179,39 (oitenta mil cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), tanto pelo pagamento do valor arguido, ou mesmo pela devolução ou não aceite do produto.

Destarte, o protesto e a cobrança das duplicatas, nesta hipótese, somente poderiam ser obstados pela apelante se demonstrasse a recusa fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8o de referida Lei, do que não se trata aqui.

A propósito deste dispositivo legal, importante e oportuno, lição de Arnaldo Rizzardo, que se segue:

“De grande realce ressaltar a execução de duplicata não assinada pelo comprador, isto é, sem aceite. Cabe ao sacador a prova da condição para se executar, que é a entrega do bem ou da prestação dos serviços, com o prévio protesto. Todavia, caso formalizada a recusa por escrito, que também afasta a exigibilidade do crédito pelo processo de execução, incumbe que o devedor tenha alegado os motivos inseridos nos arts. 7o e 8o, e que consistem na avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por conta e risco do devedor; vícios, defeitos e diferenças na qualidade e quantidade, com a prova; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. A mera recusa não inviabiliza o processo, se acompanhado do comprovante do negócio, que se consubstancia no recibo de entrega. Para trancar a execução, cumpre ao devedor que demonstre a recusa fundamentada, de acordo com as exigências acima” (in “Títulos de Crédito”, Ed. Forense, 1a ed., 2a tiragem, 2006, págs. 242/243). (grifei).

É de se reconhecer, portanto, que a execução em tela encontra-se suficientemente instruída e aparelhada para permitir a cobrança do crédito remanescente em duplicatas e demais documentos auxiliares, com fulcro na Lei n. 5.478/68. Devendo por corolário lógico, decotar da execução total, tão somente o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) comprovados com a devolução da mercadoria.

No mais, quanto a insurgência recursal de compensação de valor em contraprestação aos serviços de coleta e análises de solo e folhagens à dívida ora executada, de forma que para melhor entendimento da matéria, trago à colação excertos dos fundamentos da referida decisão judicial, que inclusive, analisou pormenorizadamente os autos da ação de execução que se encontrava apenso, e bem resumiu as manifestações e versões das partes, cujo excerto me alinho e trago a colação:

“(...),

“...inviável o acolhimento da tese atinente a compensação de créditos decorrente da prestação de serviços de análise de solo.

Em que pese a prova testemunhal tenha demonstrado que de fato a embargada prestava serviços de coleta e análise de solo, bem como acompanhamento da safra junto aos seus clientes, inexistem elementos suficientes para demonstrar que existia de fato tratativas entre as partes onde o exequente tenha de fato contratado tal prestação de serviços junto a requerida para oferecimento a eventuais adquirentes de seus produtos.

Com e feito, o que extraio dos autos é que a empresa embargada prestava, como prática comum de empresas revendedoras de insumos rurais, serviços de acompanhamento e orientação a produtores visando a fidelização de sua clientela, liberalidade esta cujo custeio não pode ser imputado ao fabricante sem a comprovação de expressa contratação do mesmo junto a embargante para o fornecimento de tal liberalidade aos clientes.

Destaco neste ponto, que o fato da empresa embargada terceirizar a análise do solo junto a terceira empresa, contratando-a em nome própria, torna ainda mais inverossímil a alegação de que o embargado tenha assumido, ainda que verbalmente, tal prestação de serviços de coleta e análise de solos aos produtores rurais a titulo de liberalidade, visto que em tal hipótese a contratação do laboratório deveria se dar em nome da empresa Prime e não da empresa Fertivale.

Destaque-se que os clientes ouvidos em Juízo apenas permitem confirmar que a empresa embargante oferecia a liberalidade atinente a análise de solo quando da venda de produtos produzidos pela requerida situação da qual não se pode extrair a existência de contratação da embargante pela requerida para a prestação de serviços a terceiros, não se podendo afirmar como pretendido pela embargante que a liberalidade era de interesse exclusivo da fabricante do insumo, quando se mostra inequívoca a prática comercial da revendedora de produtos agrícolas atinente a fidelização de clientela.

Assim considerando-se tal dinâmica e sendo certo que de fato a empresa embargante se apresenta como revendedora de insumos, reconhecida pela fidelização de sua clientela que apenas comercializou por algum período os produtos da empresa embargada e não como representante comercial que age apenas em nome e em benefício do embargado, reputo ser inviável a luz das provas produzidas a imputação ao fabricante dos custos das liberalidades disponibilizadas pelo revendedor visando a fidelização de clientela e fomento de vendas, ainda que em beneficio indireto do fabricante e com a utilização de software por ele disponibilizado. (Destaquei)

Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, a ausência de comprovação da sua alegação da contratação de seus serviços pela embargada, a realizar os serviços de análise de solo à outrem, não se desincumbindo do seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) em constituição do seu direito a pretensão do justo ressarcimento (abatimento) do valor, ao montante cobrado em execução.

Assim em via do o ônus da prova de que não teria recebido ou não devolvido o produto, deve-se à incumbência da embargante, atento a regra do art. 373 do CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher-se esta sua assertiva.

Ademais tenho que a tese recursal de “confissão ficta” (artigo 386 do CPC de 2015) da embargada, pelo fato das supostas respostas furtivas do preposto da empresa em audiência de instrução a respeito da contratação dos seus serviços de análise de solo e folhas, não devem prosperar, em razão de que tal fato por si só, não implica na confissão ficta da apelada. Pois vejo que foram devidamente prestadas as informações requisitadas em audiência de instrução.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO RÉU (RECONVINTE) - ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO – PROVA DOCUMENTAL APRECIADA – ALEGADA CONFISSÃO FICTA– NÃO ACOLHIMENTO. MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS FATOS PELO PREPOSTO DA EXECUTADA QUE NÃO GERA CONFISSÃO – DOCUMENTOS APÓCRIFOS E SEM RECONHECIMENTO DE AUTORIA NÃO GERAM EFEITOS MEDIANTE TERCEIROS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO” (TJPR - 11a C.Cível - 0000654-65.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 31.01.2022).

Como se detém dos autos não houve recusa em depor, pelo contrário respondido a todos os questionamentos formulados, que inobstante desatenda os interesses da parte adversa, prestou a inadmitir como verdadeiros os fatos alegados pela embargante, requisitos necessários à aplicação da pena de confissão ficta, inteligência do § 1o, do art. 385, combinado com o art. 389, ambos Código de Processo Civil:

“Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1o Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

(...)

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”.

A respeito do tema Luiz Guilherme Marinoni leciona que “não atendida a ordem judicial de comparecimento – ou se, comparecendo, a parte se recuse a depor –, tem aplicação a sanção da confissão ficta. Por essa consequência, presumem-se confessados os fatos afirmados contra ela. Inicialmente, deve-se objetar, com BARBOSA MOREIRA, à caracterização da figura como verdadeira presunção. Em verdade, a confissão ficta representa hipótese de ficção, não de presunção. De fato, a confissão ficta (e o ficto aí bem demonstra a intuição da doutrina no sentido da ideia ora defendida) decorre precisamente da ausência de confissão. Tem-se então em mente não o que normalmente ocorre, mas o que efetivamente não ocorreu’’ (Prova e Convicção - Ed. 201. Editora Revista dos tribunais, 2015).

Sobrelevo como escorreita fundamentação da sentença que ante a ausência de comprovação de pactuação atinente a prestação dos serviços de análise do solo, seja de forma direta ou por meio de contratação de terceiros de serviços de coleta e análise de solo, inviável a imputação ao fabricante/embargado de tais despesas.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável seus termos e fundamentações.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (onze por cento) sobre o débito remanescente, devidos pela embargante em favor dos patronos dos embargados, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024